Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717774-06.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ARCELINO MARTINS DA SILVA E OUTROS, ELI ROSA DA SILVA, JOANA LEOPOLDINA ALVES PEDRO, JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, MAGNO JUNQUEIRA CARRIJO, MARGARIDA ROSALINA DE CARVALHO, NEHEMIAS ROSA DA SILVA, OCTAVIO ALVES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO BATISTA CINTRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. TÍTULO. ALCANCE E ABRANGÊNCIA NACIONAIS. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.391.198-RS). JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEXADOR UTILIZADO PELOS EXEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO APÓS MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E ALTERAÇÃO DAS BASES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. CABIMENTO. MULTA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C) no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença que resolve a ação coletiva, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos da competência do órgão prolator do decisório, mas aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente (REsp no 1.391.198/RS). 3. Sob a égide da ponderação dos dispositivos que regulam a ação coletiva como fórmula de racionalização da tutela dos direitos individuais homogêneos, a eficácia material da sentença coletiva originária e destinada a tutela de direito do consumidor não está sujeita ao limite territorial da jurisdição detida pelo órgão prolator, sendo pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), alcançando, pois, os consumidores afetados pelo fato lesivo de forma indistinta, independentemente do local onde são domiciliados e de serem associados da entidade que patrocinara a demanda coletiva da qual emergira o título (CDC, art. 103, inciso III), como forma de ser assegurada eficácia à fórmula de tutela coletiva dos direitos do consumidor. 4. Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material. 5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp no 1.392.245/DF). 8. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 9. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizara por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II). 10. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença e a sujeição do executado à multa apregoada, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba honorária estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado, e, outrossim, depósito destinado a segurar o juízo não encerra pagamento, não afastando a incidência dos acessórios. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, se agravo fora provido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 1o da Lei 6.899/81, afirmando que o débito deveria ser atualizado pelos índices de correção monetária aplicados aos débitos judiciais, sendo os índices que garantem a real composição do valor da moeda, sendo pleiteada a aplicação do INPC com os expurgos do IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023